Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO INTIMADO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se, diante do descumprimento da sanção restritiva de direito que lhe foi imposta, o sentenciado foi intimado pessoalmente, por duas vezes, para a audiência de justificação, e, contudo, não compareceu em juízo ou apresentou qualquer justificativa para tanto, correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face do descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4o, do CP).
2. Não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de oitiva do apenado antes da decisão de conversão da pena, se o sentenciado foi devidamente intimado e sua ausência em juízo decorreu do seu não atendimento à intimação para a audiência.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.